Tribunal: TJBA
Processo: 8056844-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056844-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FERNANDO JOAO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): WELBBER WALESKO VIEIRA DE BRITO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEFERIMENTO DE MEDIDA EXECUTÓRIA. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. CARTA ROGATÓRIA PARA BLOQUEIO DE BENS NO EXTERIOR. PONDERAÇÃO ENTRE O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE (ART. 805, CPC) E A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO (ART. 797, CPC). FRUSTRAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTÓRIAS EM TERRITÓRIO NACIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por coobrigado em Execução Fiscal contra decisão interlocutória (ID 448707426 - Origem) que deferiu a expedição de Carta Rogatória aos E.U.A. para bloqueio de seus ativos. O Agravante alega violação ao art. 805 do CPC (Princípio da Menor Onerosidade), argumentando que existem 14 bens em território nacional (citados no ID 379478629 - Origem) supostamente suficientes para garantir o débito. O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID 74562472), sob o fundamento de que as tentativas de penhora no Brasil se mostraram infrutíferas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia central consiste em verificar o acerto da decisão que autorizou a medida executória excepcional (cooperação internacional), ponderando o princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) invocado pelo devedor, frente ao princípio da efetividade da execução (art. 797, CPC) e ao histórico de frustração das diligências ordinárias de constrição (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, Ofícios a Cartórios) em território nacional. III. RAZÕES DE DECIDIR Limites da Cognição Recursal: O presente agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão interlocutória, verificando a presença dos requisitos que a autorizaram, sendo vedado o exame aprofundado de matéria de mérito da execução nesta fase processual. Ponderação de Princípios (Art. 805 vs. Art. 797, CPC): O princípio da menor onerosidade não é absoluto e não pode ser interpretado como um óbice à efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC). A mera alegação de suficiência de bens não se sustenta sem prova de liquidez e disponibilidade, especialmente quando as Contrarrazões (ID 78741713) e documentos anexos (ID 78741714) demonstram um "passivo milionário" do executado e a incerteza sobre os bens, que supostamente garantem "dezenas" de outras execuções. Esgotamento Fático das Vias Nacionais: A probabilidade do direito milita em favor do Exequente (Agravado). A análise dos autos de origem (ID’s 357137058, 358707825, 383200132, etc.) demonstra o exaurimento das diligências executórias nacionais, que restaram negativas ou ineficazes. A cooperação internacional não é, portanto, uma medida prematura ou abusiva, mas o passo seguinte e necessário para garantir a satisfação do crédito público, diante da frustração das medidas internas. Proporcionalidade da Medida: A própria decisão monocrática (ID 74562472) que indeferiu o efeito suspensivo já resguardou a proporcionalidade, ao determinar que o "bloqueio internacional deve observar o valor já identificado no Brasil... a fim de garantir que a medida seja conduzida de forma proporcional e equilibrada", afastando o risco de excesso. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento. Tese de julgamento: O princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) não é absoluto e não impede o deferimento de cooperação jurídica internacional para bloqueio de ativos no exterior, quando demonstrado nos autos o exaurimento ou a insuficiência das diligências executórias ordinárias em território nacional (SISBAJUD, RENAJUD, etc.), visando assegurar a efetividade da execução fiscal (art. 797, CPC). Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 797, 805, 1.015 (Parágrafo Único); Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 11. Jurisprudências Relevantes Citadas: TRF-4 - AG: 50009076120254040000 (Aplicação analógica da ratio decidendi referente a ferramentas que visam a efetividade da execução). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056844-76.2024.8.05.0000, em que figura como agravante FERNANDO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, e como agravado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão vergastada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA